Tribunal: STF
Processo: RE 81769
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
- LINHA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO QUE PARCIALMENTE
INCURSIONA, POR CONTINGENCIAS DO TRAÇADO DAS RODOVIAS FEDERAIS
UTILIZADAS, EM TERRITÓRIO DE MUNICÍPIO VIZINHO. LEGITIMIDADE DE
SUA AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO, DADO QUE O FATO NÃO A DESCARACTERIZA
COMO LINHA MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.